Tribunal: TJPA
Processo: 0024633-64.2012.8.14.0301
Classe: Apelação / Remessa Necessária
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível Isolada
Assuntos: 10221 - Isonomia/Equivalência Salarial
Data de julgamento: 2020-10-07

Ementa:
EMENTA: ADEQUAÇÃO DE JULGAMENTO. GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 905- STJ (RESP. 1.495.146/MG). TEMA 810- STF (RE 870.957/SE).I- Na ocasião do julgamento do recurso de apelação determinei a fixação dos juros de mora e correção monetária de acordo com os parâmetros fixados pelo STF no julgamento das ADI?s 4.357 e 4.425, onde o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/90) foi declarado parcialmente inconstitucional, mas teve seus efeitos modulados em decisão datada de 25.03.2015. II- O Ministro Relator Luiz Fux, deferiu "excepcionalmente efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com fundamento no artigo 1.026, §1º, do CPC/2015 c/c o artigo 21, V, do RISTF", considerando que "a imediata aplicação do decisum embargado pelas instâncias a quo, antes da apreciação por esta Suprema Corte do pleito de modulação dos efeitos da orientação estabelecida, pode realmente dar ensejo à realização de pagamento de consideráveis valores, em tese, a maior pela Fazenda Pública, ocasionando grave prejuízo às já combalidas finanças públicas" (decisão publicada no DJe de 25/9/2018).III- Não mais persistem os motivos para a suspensão do presente caso, pois os Embargos de Declaração vinculados ao Tema 810- STF (RE 870.957) já foi julgado, conforme demonstrado acima e o Tema 905- STJ (REsp 1.4953146/MG), já transitou em julgado.IV- No julgamento do RE 870.957/SE, o Supremo Tribunal Federal definiu que é inconstitucional a correção monetária com base na caderneta de poupança, sendo inaplicável o art. 1°- F da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009. E em relação aos juros de mora nas relações jurídicas não-tributárias, entendeu pela possibilidade de utilização do índice da caderneta de poupança.V- O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, no julgamento do REsp 1.495.146-MG, especificou quais índices são aplicáveis para cada natureza da condenação, sendo os seguintes índices aplicáveis ao caso em tela: ?2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)?.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DESª ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

ACÓRDÃO:
PROCESSO N° 0024633-64.2012.8.14.0301
ÓRGÃO JULGADOR: 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: APELAÇÃO
APELANTE: MARIA LINDALVA BITTENCOURT JUCÁ
ADVOGADA: PAOLA TAVARES - OAB/PA 10.234
APELADO: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO - IGEPREV
PROCURADOR: MARLON JOSÉ FERREIRA DE BRITO
RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
EMENTA: ADEQUAÇÃO DE JULGAMENTO. GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 905- STJ (RESP. 1.495.146/MG). TEMA 810- STF (RE 870.957/SE).
I- Na ocasião do julgamento do recurso de apelação determinei a fixação dos juros de mora e correção monetária de acordo com os parâmetros fixados pelo STF no julgamento das ADI¿s 4.357 e 4.425, onde o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/90) foi declarado parcialmente inconstitucional, mas teve seus efeitos modulados em decisão datada de 25.03.2015.
II- O Ministro Relator Luiz Fux, deferiu "excepcionalmente efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com fundamento no artigo 1.026, §1º, do CPC/2015 c/c o artigo 21, V, do RISTF", considerando que "a imediata aplicação do decisum embargado pelas instâncias a quo, antes da apreciação por esta Suprema Corte do pleito de modulação dos efeitos da orientação estabelecida, pode realmente dar ensejo à realização de pagamento de consideráveis valores, em tese, a maior pela Fazenda Pública, ocasionando grave prejuízo às já combalidas finanças públicas" (decisão publicada no DJe de 25/9/2018).
III- Não mais persistem os motivos para a suspensão do presente caso, pois os Embargos de Declaração vinculados ao Tema 810- STF (RE 870.957) já foi julgado, conforme demonstrado acima e o Tema 905- STJ (REsp 1.4953146/MG), já transitou em julgado.
IV- No julgamento do RE 870.957/SE, o Supremo Tribunal Federal definiu que é inconstitucional a correção monetária com base na caderneta de poupança, sendo inaplicável o art. 1°- F da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009. E em relação aos juros de mora nas relações jurídicas não-tributárias, entendeu pela possibilidade de utilização do índice da caderneta de poupança.
V- O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, no julgamento do REsp 1.495.146-MG, especificou quais índices são aplicáveis para cada natureza da condenação, sendo os seguintes índices aplicáveis ao caso em tela: ¿2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)¿.
RELATÓRIO

Trata-se de
ADEQUAÇÃO DE JULGAMENTO
referente ao recurso de
APELAÇÃO
interposto por
MARIA LINDALVA BITTENCOURT JUCÁ.

No presente feito, a autora interpôs recurso de Apelação em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 1° Vara da Fazenda da Capital, que nos autos da Ação Ordinária de Revisão de Proventos c/c Cobrança
,
julgou procedente a ação e condenou o Igeprev a pagar a gratificação de dedicação exclusiva à autora com acréscimo de 75% (setenta e cinco por cento).

No recurso, o questionamento da apelante limitou-se apenas aos índices de correção monetária aplicados na sentença de piso, o qual foi conhecido e parcialmente provido, nos seguintes termos (fls. 92/95):
EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DEREVISÃO DE PROVENTOS E COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELAANTECIPADA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. FIXAÇÃO DA BASEDE CÁLCULO E TERMO INICIAL. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA REFORMADA.
I - O cálculo da correção monetária deverá observar a regra seguinte: a) no período anterior a 30/06/2009 - data à alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/97, o INPC (porque previsto no texto original); b) na vigência da Lei 11.960/2009 - 30/06/2009 até 25/03/2015,o Índice Oficial de Atualização Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F, da Lei nº9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09; c) após 25/03/2015, o IPCA-e (em atenção ao que deliberou o STF, modulando os efeitos das ADIs nº 4.357 e nº 4.425). O dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga;
II - Juros de mora, nos termos a saber: a) no período anterior à vigência da Lei nº11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.; b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e c) após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97), com incidência a partir da efetiva citação válida do Apelado.
III - Os juros de mora não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante nº 17 que dispõe: "durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos".
IV - Apelação interposta por MARIA LINDALVA BITTENCOURT JUCÁ provida. Reexame Necessário. Sentença reformada. Decisão unânime.

Na sequência, o IGEPREV opôs embargos de declaração (fls. 96/99).

Em suas razões, se insurgiu contra a parte da decisão que fixou a correção monetária nos termos do julgamento das ADI¿s 4.357 e 4.425, afirmando que a discussão estava pendente de apreciação pelo STF no RE 870.947 (Tema 810), ao qual foi atribuída repercussão geral.

Devidamente contraarrazoados, os embargos foram conhecidos e improvidos, mantendo-se a decisão embargada, conforme acórdão de fls. 110/113.

O IGEPREV interpôs recurso extraordinário (fls. 114/147).

Contrarrazões às fls. 151/154.

A autora interpôs recurso adesivo (fls. 155/162).

Contrarrazões às fls. 168/172.

Em decisão de fls. 177, o Presidente do Egrégio Tribunal determinou o sobrestamento do feito até o pronunciamento definitivo do STF no julgamento do RE 870.947/SE no que diz respeito a modulação dos efeitos da tese fixada ao julgar o Tema 810 da Repercussão Geral.

Posteriormente, o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes- NUGEP do TJPA devolveu os autos para a minha relatoria, em razão do pronunciamento da Suprema Corte, que em 03/10/2019 julgou os embargos de declaração, rejeitando-os e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida (fls. 202/203).

É o relatório.
VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Primeiramente, cabe ressaltar que não se trata propriamente de novo julgamento do recurso de Apelação interposto pela autora, mas sim de adequação do feito ao entendimento firmado em razão do julgamento definitivo do Tema 905 (REsp. 1.495.146/MG) e do Tema 810 pelo STF (RE 870.957/SE).

Pois bem. Na ocasião do julgamento do recurso de apelação determinei a fixação dos juros de mora e correção monetária de acordo com os parâmetros fixados pelo STF no julgamento das ADI¿s 4357 e 4425, onde o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/90) foi declarado parcialmente inconstitucional, mas teve seus efeitos modulados em decisão datada de 25.03.2015.

Posteriormente, as cortes superiores, no julgamento dos recursos paradigmas RE 870.957/SE (Tema 810 STF) e do RESP 1.495.146-MG (Tema 905 do STJ), fixaram os parâmetros para aplicação dos juros e correção monetária.

Na decisão proferida pelo Ministro Luiz Fux, nos embargos de declaração nº 0003286-92.2014.4.05.9999, o relator deferiu "excepcionalmente efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com fundamento no artigo 1.026, §1º, do CPC/2015 c/c o artigo 21, V, do RISTF",
considerando que "a imediata aplicação do decisum embargado pelas instâncias a quo, antes da apreciação por esta Suprema Corte do pleito de modulação dos efeitos da orientação estabelecida
, pode realmente dar ensejo à realização de pagamento de consideráveis valores, em tese, a maior pela Fazenda Pública, ocasionando grave prejuízo às já combalidas finanças públicas" (decisão publicada no DJe de 25/9/2018).

No entanto, o Excelso Pretório já proferiu decisão em relação a modulação dos efeitos,
in verbis:
¿
Ementa : QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO.
REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO
. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 44. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada.
RE 870947
ED-segundos PROCESSO ELETRÔNICO JULG-03-10-2019 UF-SE TURMA-TP MIN-LUIZ FUX N.PÁG-100 DJe-019 DIVULG 31-01-2020 PUBLIC 03-02-2020
RE 870947
ED-quartos PROCESSO ELETRÔNICO JULG-03-10-2019 UF-SE TURMA-TP MIN-LUIZ FUX N.PÁG-101 DJe-019 DIVULG

Sendo assim, não mais persistem os motivos para a suspensão do presente caso, pois os Embargos de Declaração vinculados ao Tema 810 - STF (RE 870.957) já foi julgado, conforme demonstrado acima e o Tema 905 - STJ (REsp 1.4953146/MG), já transitou em julgado.

Na sequência, passo a aplicar os juros e correção monetária em consonância com os Temas 810- STF e 905- STJ.

No julgamento do RE 870.957/SE, o Supremo Tribunal Federal definiu que é inconstitucional a correção monetária com base na caderneta de poupança, sendo inaplicável o art. 1°- F da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009. E em relação aos juros de mora nas relações jurídicas não-tributárias, entendeu pela possibilidade de utilização do índice da caderneta de poupança.

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, no julgamento do REsp. 1.495.146/MG, especificou quais índices são aplicáveis para cada natureza da condenação, vejamos:
¿
(...)
2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
(...)

DISPOSITIVO

Pelo exposto, a Turma Julgadora, como não poderia deixar de ser, rende-se ao posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, ao Tema 810- STF (RE 870.957) e ao Tema 905- STJ (REsp 1.4953146/MG), o que acarreta alteração do julgado, conforme acima definido.

Assim, consoante o art. 1.039 do NCPC, desnecessário o retorno dos autos à E. Presidência deste Tribunal, em razão da adequação do presente julgamento.

É o voto.

Belém, 31 de agosto de 2020
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

8